Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM E DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. REAVALIAÇÃO. CABIMENTO.

1. É do interesse tanto do exequente quanto do executado que o bem penhorado vá à hasta pública por seu real valor, de modo a evitar que a arrematação se dê por preço inferior ao que efetivamente vale no mercado imobiliário.

2. No caso em exame, considerando a existência de fundadas dúvidas quanto ao valor do imóvel, eis que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça mostra-se desprovida da descrição do bem (fixando apenas sua metragem) e também dos critérios utilizados para aferição do valor a ele atribuído, impõe-se a realização de nova avaliação, a fim de se aferir o real valor do bem, nos termos do artigo 872, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.